Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0732559-65.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão (id. 102622921 dos autos originários n. 0731224-13.2018.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos sete veículos listados no id. 82748337 na origem, mantendo a constrição sobre os bens. Os agravantes sustentam a necessidade de a execução transcorrer da forma menos gravosa aos executados (artigos 805 e 847 do CPC). Destacam que a empresa agravada é uma auto escola e a penhora de todos os veículos inviabilizaria a continuação dos serviços, “prejudicando além do devedor, todo um conjunto de pessoas que dependem daquela empresa para trabalhar e manter suas respectivas famílias”. Alegam excesso de execução, uma vez que a constrição recaiu na totalidade dos bens da agravante, avaliados em R$ 90.000,00, ao passo que o valor remanescente que se executa perfaz a quantia de R$ 48.878,78 (id. 101024634 – p. 2 na origem). Afirmam a existência de outras garantias de pagamento, quais sejam: penhoras em conta já levantadas, no importe total de R$ 5.474,94, e os veículos I/RENAULT CLIO EXP1016VH – placa PAC1019, FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 – placa JJU5417. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a penhora sobre todos os bens da executada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em que pese o art. 833, inc. V, do CPC, pontuar serem impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO ART. 833, V, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente. 2. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal a quo, quanto à necessidade do veículo para a atividade laboral do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.888.565/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) Igualmente o precedente deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM IMPENHORÁVEL. ART. 833, V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835 do CPC menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária. 2. A impenhorabilidade de bem com fundamento no Art. 833, inciso V, do CPC, restringe-se às hipóteses em que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho do devedor, devendo o executado demonstrar a utilidade e necessidade, bem como a imprescindibilidade do bem para o exercício da profissão. 3. No caso, o Agravante alega ser vendedor autônomo e que utiliza o veículo particular para a atividade laboral, porém, não logrou em comprovar a existência dos requisitos acima mencionados. 4. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0728710-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 24/2/2021, PJe 9/3/2021. Negritado) No caso, a penhora efetivada pelo sistema Renajud (id. 82748337 na origem) recaiu sobre sete veículos de propriedade da empresa agravante, sendo que quatro desses veículos foram avaliados em R$ 90.000,00 (id. 98716810 na origem). Sucede que a empresa agravante atua no ramo de auto escola, o que, prima facie, indica que a constrição atinge bens utilizados como ferramenta de trabalho, de modo a configurar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Diante desse quadro, considerando que os agravantes não reclamam da penhora dos veículos I/RENAULT CLIO EXP1016VH – placa PAC1019, FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 – placa JJU5417, verifico, em análise preliminar, a possibilidade de manutenção da restrição incidente sobre os aludidos bens, devendo ser retirada a constrição efetivada sobre os demais veículos. Todavia, ausente o periculum in mora, porquanto o juízo a quo determinou aguardar a preclusão da decisão agravada antes de dar prosseguimento ao feito (id. 104114330 na origem). Enfim, como o efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator